Tribunal: CARF
Processo: 16095.000452/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000452/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.777 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ICLA S/A COM. IND. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2003
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.125.477-9, de contribuição previdenciária
descontada dos empregados e não repassada ao Erário, relativa ao período de 5 a 11/2003, cuja
ciência pessoal do sujeito passivo ocorreu em 04/10/2007.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi julgada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que tão-somente se alegou o caráter
confiscatório da multa aplicada e a inconstitucionalidade da taxa Selic para cálculo dos juros
moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000452/2007-02
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000452/2007-02

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço porque as duas alegações carreadas
tratam de afronta à Constituição Federal, cuja apreciação é defesa a este colegiado nos termos da
Súmula Carf no 2.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital